Tribunal: TJDFT
Processo: 0704439-24.2022.8.07.0017
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. COISA JULGADA. CONFIGURAÇÃO. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, PROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Cláudio Neves de Carvalho, julgou procedente o pedido para condená-la ao pagamento dos débitos incidentes no veículo objeto do processo, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais).
2. Da leitura das razões de apelação, verifica-se que os argumentos do recurso impugnam a existência de danos morais. Entretanto, extrai-se da r. sentença recorrida que não houve aludida condenação. Por conseguinte, o pleito recursal para que seja improcedente o pedido de indenização por dano extrapatrimonial não deve ser conhecido, por ofensa ao princípio da dialeticidade. Recurso parcialmente conhecido.
3. Em sentença transitada em julgada nos autos n. 0000643-13.2015.8.07.0017 (autos físicos n. 2015.13.1.000651-2), foi atribuída a propriedade do veículo à instituição financeira, atribuindo-lhe obrigação de transferência da propriedade. Consequentemente, é parte legítima para a ação que objetiva o pagamento de débitos incidentes sobre o reportado bem (IPVA, multas e licenciamento), lançados em nome do autor, vítima de fraude de financiamento bancário (empréstimo fraudulento realizado em nome do autor). Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada.
4. Pretende o autor/apelado, em síntese, responsabilizar a Aymoré Crédito pelos débitos (IPVA, multas, CRLV e licenciamento) oriundos do Mitshubish/Outlander 3.0 V6, placa HYD5496. Também, objetiva determinar que seja efetuada a transferência do veículo para a instituição financeira.
5. Ocorre que o provimento judicial da ação de conhecimento n. 0000643-13.2015.8.07.0017 (autos físicos n. 2015.13.1.000651-2) já contemplou a pretensão deduzida no presente feito, quando julgou procedente o pedido do mesmo autor para condenar a Aymoré a “transferir para seu nome o veículo Mitshubish/Outlander 3.0 V6, cor preta, placa HYD5496, além os débitos, multas e pontuação por infrações de trânsito dele advindo, no prazo de 15 (quinze) dias e, no mesmo prazo, promover a baixa do contrato n. 20022063838 perante o Banco Central do Brasil”. Determinou-se, ainda, a expedição de ofícios “à Secretaria de Fazenda do Ceará e ao DETRAN/CE para que transfiram, conforme suas competências, os débitos tributários, multas administrativas, pontuações por infrações de trânsitos ocorridas após 30.07.2014 (fl. 35), bem como a titularidade do veículo, independentemente de vistoria, para o nome de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A (Banco Santander) e, ainda, ao Banco Central do Brasil para que providencie a baixa no contrato n. 20022063838 constante em nome do autor”.
6. Verifica-se identidade de partes, causa de pedir e pedido, de modo estar configurada a tríplice identidade, adotada no art. 337, § 4o, do CPC.
7. Com o trânsito em julgado da sentença proferida na ação de conhecimento n. 0000643-13.2015.8.07.0017 (autos físicos n. 2015.13.1.000651-2), evidencia-se o instituto da coisa julgada, o qual obsta que as partes renovem as mesmas situações jurídicas à apreciação do Poder Judiciário de forma infindável, em afronta à segurança jurídica e retardando a prestação jurisdicional, nos termos do art. 502 do CPC.
8. Reconhecida a coisa julgada, deve ser extingo o presenta ação de conhecimento, sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 330, I e 485, V, do CPC.
9. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.